Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746307-30.2022.8.07.0001 DECISÃO Há outra advogada constituída, razão pela qual não se justifica o adiamento do julgamento. Indefiro id. 64517218. I. Brasília/DF, 27/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator